Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0754464-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PAULO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, instrua o mandado de segurança com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia ou apresente prova da impossibilidade de fazê-lo, nos moldes do art. 6o, § 1o da Lei 12.016/2009 para que, então, se realize a diligência nos moldes do art. 6o, § 2o, da Lei 12.016/2009. 2. Após, retornem os autos conclusos para o exame do pedido de reconsideração da liminar indeferida em plantão judicial (ID 54677828) e também como decorrência do agravo interno interposto, conforme art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 55159161). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator